Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721965-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA REGINA MAGALHAES MESQUITA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 – Prejudicialidade Externa – Ação Rescisória – Poder geral de cautela – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. A parte agravante alega, em síntese, a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, diante da possibilidade de rescisão do título judicial. Afirma a inexigibilidade da obrigação, pois incompatível com a Constituição Federal e com a tese firmada no Tema 864. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A Decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória no.0735030-49.2024.8.07.0000 indeferiu a medida liminar requerida pelo ente público para suspender a eficácia do Acórdão rescindendo e não reconheceu ofensa ao Tema 864, pois o Acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. No entanto, em 15 de maio de 2025, após manifestação do ente público pela similitude da tese de fundo discutida na Ação Rescisória no.0735030-49.2024.8.07.0000 com a tese da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, o e. relator suspendeu o julgamento e determinou a reunião dos processos para julgamento em conjunto, na mesma sessão. Saliento que nos autos da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, foi concedido efeito suspensivo para obstar os Cumprimentos Individuais de Sentença baseados naquele título. A fim de evitar decisões conflitantes e com fulcro no Poder Geral de Cautela do juízo, é o caso de deferimento do efeito suspensivo, ao menos até o julgamento em conjunto das Ações Rescisórias. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo a decisão agravada até o julgamento deste recurso, quando será analisada a questão de fundo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator